Tribunal: TJDFT
Processo: 0706702-94.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
Vistos. Nada a prover quanto a petição de ID. 30660613. Cumpre acolher os fundamentos trazidos pelo apelado/DISTRITO FEDERAL, para manter a decisão de ID 27434786, que determinou a suspensão do processo até o julgamento definitivo, pelo Supremo Tribunal Federal, dos embargos de declaração referentes ao Tema 1.093. Reitero as razões da decisão de ID. 27434786. Publique-se.